Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723829-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TIAGO EUPHRASIO DE MELLO AGRAVADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrida para se manifestar, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator